Tribunal: STF
Processo: ACi 9709
Classe: ACi
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-06
Data de publicação: 1988-04-06

Ementa:
- APELAÇÃO - RECURSO ORDINÁRIO. DEMISSAO POR FALTA GRAVE, QUE A
SENTENÇA, EXAMINANDO A PROVA PRODUZIDA, ACOLHEU.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDAO TACITO.
GRAVIDADE DOS FATOS DETERMINANTES DA DEMISSAO, COMO TAL, MOTIVADA.
APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.